Tribunal: TJMT
Processo: 1016973-98.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1016973-98.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ANDRE NEVES FANTONI
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
VISTOS
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de concessão de antecipação de tutela de urgência, interposto por ANDRE NEVES FANTONI, contra a decisão, proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória, manejada pelo Agravante, indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão dos processos administrativos disciplinares instaurados pelas portarias 370-15/2018/COR/SEFAZ, 43/2019/CGE-COR/SEFAZ e 003/2019/CGE-COR/SEFAZ.
Relata que o Agravante é Fiscal de Tributos Estaduais da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso e que, após uma denúncia sobre eventual favorecimento em julgamento tributário em que houve abertura de um procedimento administrativo disciplinar, a Corregedoria Fazendária iniciou “uma verdadeira devassa na vida profissional (e em desfavor) do Agravante, tendo sido determinada a investigação de todos os seus julgamentos enquanto parecerista/julgador de processos administrativos tributários (...)”.
Expõe que em razão disso, foram instaurados 3 (três) processos administrativos disciplinares, eivados de nulidade absoluta diante da investigação voltar-se contra a pessoa do Agravante, não se limitando a apuração de fatos, violando a legalidade, impessoalidade, razoabilidade e a segurança jurídica.
Assim, sustenta a nulidade das “Ordens de Serviço no 67/2017/COFAZ/SEFAZ e 058/2018/COFAZ/SEFAZ, ou qualquer outra que tenha por objeto a investigação de atos indefinidos e não delimitados que investiga a pessoa do Autor e não fatos específicos, bem como todos os atos decorrentes em especial, os Relatórios Parciais e os Processos Administrativos Disciplinares acima apontados que surgiram destes e seus eventuais desdobramentos e penalidades, os quais deverão ser especificados pelo Requerido de forma pormenorizada”.
Ademais, argumenta que a revisão do trabalho fiscal determinada pela Corregedoria não seguiu o procedimento previsto no Decreto no. 6.123/05 e, portanto, diante da violação da legalidade estrita, devem ser anuladas todas as revisões dos julgamentos e seus efeitos decorrentes.
Forte nesses fundamentos, por entender que estão presentes os requisitos autorizadores, requer a concessão da tutela de urgência, em caráter liminar e inaudita altera parts, para determinar a imediata suspensão dos processos Administrativos Disciplinares portarias no 370- 15/2018/COR/SEFAZ, 43/2019/CCGE-COR/SEFAZ e 003/2019/CGE-COR/SEFAZ, todos da Corregedoria Fazendária da Secretaria de Fazenda de Mato Grosso, decorrentes das Ordens de Serviços impugnadas e Relatórios Nulos acima descritos, eis que aqueles derivam destes, bem como dos efeitos decorrentes, inclusive eventuais penalidades já impostas, devendo ser expedidos, pela autoridade competente Corregedor Fazendário, presidente de comissão processante, etc.), quaisquer atos necessários para o status quo do Autor antes do início dos PAD’s e assim permanecendo até o julgamento do mérito da presente demanda, sob pena de multa diária.
No mérito, requer o provimento do presente agravo.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Diante do limite precário desse recurso, a questão que autoriza a investigação do acerto ou não da decisão objurgada envolve somente a análise da presença ou não dos requisitos autorizadores do deferimento do pedido liminar, sob pena de supressão de instância.
De início, cumpre ressaltar que não cabe ao Judiciário examinar, na espécie, os critérios de conveniência e oportunidade - o mérito do ato - que levou a administração à providência de abertura do inquérito, investigação ou até mesmo do processo administrativo contra o servidor público, sob pena de se imiscuir em seara imprópria.
Nesse sentido:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO NO INDEFERIMENTO DE REPETIÇÃO DE PROVAS. MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. 1. Processo administrativo que apurou e concluiu pela solicitação e recebimento de vantagem indevida para liberação de veículo que transportava mercadorias sem nota fiscal. Alegação de inobservância do contraditório e da ampla defesa no PAD. Requerimento de repetição de atos realizados, a partir do novo exame no incidente de sanidade mental. Indeferimento. Ausência de prejuízo. 2. Designações reiteradas para o interrogatório do acusado. Ausência de cerceamento de defesa. 3. Hipótese em que o impetrante não apresentou justificativa adequada para necessidade de repetição de produção de provas. 4. Compete ao Poder Judiciário apreciar, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, a regularidade do procedimento administrativo disciplinar sem, contudo, reexaminar as provas para adentrar o mérito da decisão administrativa. No caso, não houve erro invencível que justificasse a intervenção do Judiciário. Prova suficiente para o reconhecimento da infração praticada pelo impetrante. 5. Proporcionalidade e vinculação da sanção aplicada. 6. Mandado de segurança denegado. (MS 21.985/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/05/2017, DJe 19/05/2017).
O Agravante objetiva “reconhecimento da nulidade dos processos administrativos por ter-se investigado a pessoa do Agravante, e não fato específico do qual a Autoridade Julgadora tomou conhecimento”.
Ao analisar o pedido de liminar, o Magistrado a quo proferiu a seguinte decisão:
No caso dos autos, após análise dos documentos anexados com a inicial, observo a ausência de elementos para o deferimento da tutela. Consta da Portaria Conjunta n. 003/2019/CGE-COR/SEFAZ [id. 64909787] a instauração de processo administrativo disciplinar contra o autor, por ‘deixar de observar a legislação vigente quando do julgamento do pedido de revisão do Aviso de Cobrança Fazendário n. 606998/76/68/2011 (e-process n. 5112133/2011), requerido pela empresa Cheminova Brasil Ltda., cancelando indevidamente o débito que fora imputado à empresa’.
Em relação a Portaria n. 370-15/2018/COR/SEFAZ [id. 64911220] consta a instauração de processo administrativo disciplinar por ‘omitir-se na juntada de documentos no PAT, fragilizando a decisão proferida, bem como desonerar irregularmente a empresa Votorantim Cimentos Brasil S/A no processo n. 5240714/2013, quando do julgamento do Pedido de Revisão dos Avisos de Cobrança Fazendários n. 871121, 871093 e 871149/76/68/2013, reduzindo o valor do crédito tributário constituído, em desacordo à norma tributária’.
Por sua vez, consta da Portaria Conjunta n. 43/2019/CGE-COR/SEFAZ [id. 64912493] a instauração de processo administrativo disciplinar por ‘nos anos de 2013 e 2014, desonerar irregularmente a empresa Fiagril Ltda., no e-process n. 5019317/2012, quando da análise do Pedido de Revisão da Notificação de Lançamento NL n. 825973/53/32/2011 e nos e-process n. 5272823/2013 e 5044136/2014, quando da análise do Pedido de Revisão de Lançamento e do Recurso Voluntário do Termo de Intimação n. 141323000952013325, reduzindo indevidamente os valores dos créditos tributários constituídos, em desacordo com a norma tributária; a alterar o crédito tributário constituído por meio da NAI n. 201546000422010013 (Cerealista Londrina), quando do julgamento em 1a instância do e-process n. 5110688/2012, mediante exclusão de diversas notas fiscais do lançamento tributário, utilizando indevidamente o PIN (Protocolo de Ingresso de Mercadoria Nacional), sem a devida constatação do ingresso das mercadorias nas áreas incentivadas disponibilizadas pela SUFRAMA, em desacordo com o estabelecido pelo Decreto n. 3.803/2004; agir de maneira desleal e contrária aos princípios da administração pública’.
Em relação a essas apurações, constato a observância ao previsto no art. 76 da Lei Complementar Estadual n. 207/2004, pois constou os motivos que a ensejaram, a qualificação individual do acusado, minuciosa atribuição dos fatos atribuídos ao acusado e os dispositivos legais, em tese, violados.
Também deve ser mencionado, por relevante, que o autor apresenta argumentação genérica sobre irregularidades na condução do processo administrativo disciplinar; não demonstrou, de forma direta e objetiva, qualquer violação ao devido processo legal administrativo.
É possível afirmar, neste juízo de cognição horizontal, que o autor não demonstrou a probabilidade do direito, o que é suficiente para o indeferimento da tutela provisória de urgência.
Posto isso, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência.
Pois bem.
Analisando detidamente os autos originários e os documentos que os instruem, não verifico, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado pelo Agravante.
Importante mencionar que a Administração Pública tem o dever de apurar notícia de irregularidade, com destaque para o poder de fiscalizar as atividades exercidas por seus servidores e demais pessoas a ela ligadas, exigindo-lhes uma conduta adequada aos preceitos legais e morais vigentes.
Com efeito, diante de uma situação irregular, a envolver servidores públicos no exercício de suas atribuições legais, caberá à Administração, por intermédio das autoridades que a representam, promover, de pronto, a adequada e suficiente apuração, com a finalidade de punir o servidor faltoso e de restaurar a ordem pública, ora turbada com a prática de determinada conduta infracional.
Aufere-se que a própria abertura dos procedimentos e das razões que levaram a tal procedimento, não se observa, a princípio, qualquer afronta aos princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade e eficiência, conforme alega o Agravante.
Ademais, a revisão dos julgamentos proferidos pelo Agravante proferidos no cumprimento de suas funções não consubstancia “investigações irrestritas”, visto que foi instituída por autoridade competente para apurar a regularidade dos procedimentos e a aplicação da lei pelo fiscal, conforme preceitua o §2o do art. 27 do Regimento Interno da Corregedoria Fazendária da Secretaria de Estado de Fazenda (Dec. 232/15), in verbis:
§ 2o A revisão não é meio primário de constituição de crédito tributário e sim modo de assegurar a apuração e o combate à improbidade administrativa e ao desvio de conduta de servidor, objetivando identificar a regularidade do procedimento e a correta aplicação da legislação vigente pelo agente.
Destarte, não demonstrado vício apto a ensejar a nulidade do ato administrativo, mantém-se a presunção de legalidade e legitimidade.
Desse modo, a decisão agravada deve ser mantida até que o Julgador, melhor e mais informado pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pela contestação e impugnação à contestação em primeiro grau, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito da causa.
Ademais, não haverá perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na medida em que, se ao final, o ato de demissão for tido como nulo, volta-se ao status quo ante, ou seja, o Agravante, por via de consequência, será reintegrado ao cargo, sem prejuízo dos salários anteriores.
Por tais motivos, não há falar-se em urgência e muito menos existência de dano irreparável ou de difícil reparação que não possa aguardar o exame do mérito recursal pelo colegiado da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo.
Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento.
Após, encaminhe-se o feito à Procuradoria-Geral de Justiça, para parecer.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá, 13 de outubro de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator convocado